Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DE DÍVIDAS DE IMPOSTO DE RENDA. VEÍCULO PARTILHADO POR ACORDO INFORMAL. EXCLUSÃO DO IMÓVEL VENDIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de divórcio litigioso para decretar o divórcio das partes e realizar a partilha do patrimônio do casal. A ré pleiteia: (i) inclusão na partilha de imóvel situado na Rua 16 Sul, Águas Claras/DF; (ii) exclusão de dívida fiscal oriunda de multa por omissão na declaração de IR do autor; (iii) reconhecimento de que o veículo Citroën C3 foi doado à ré e exclusão do bem da partilha, com autorização judicial para transferência de titularidade; e (iv) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o imóvel situado em Águas Claras/DF deve ser incluído na partilha; (ii) definir se a multa de imposto de renda aplicada ao autor constitui obrigação personalíssima não partilhável; (iii) avaliar se o veículo Citroën C3 deve ser excluído da partilha por acordo informal entre as partes; e (iv) analisar se os honorários advocatícios fixados por equidade devem ser majorados com base no valor da causa.
III. Razões de decidir
3. O imóvel objeto da lide foi vendido durante a constância do casamento, com pagamento de parte do valor antes da separação de fato. O montante recebido foi revertido para quitação do financiamento e de dívidas do casal, conforme comprovado nos autos e em mensagens trocadas pelas partes. Por isso, correta a exclusão do bem da partilha.
4. A dívida de R$ 54.336,67 junto à Receita Federal decorre de multa por omissão de dados na declaração de imposto de renda do autor, configurando obrigação personalíssima. Assim, não deve ser objeto de partilha, por não ter sido contraída em benefício da família.
5. O veículo Citroën C3 foi mantido na posse da ré após acordo informal entre as partes e com anuência expressa do autor. Houve quitação do financiamento e despesas de transferência pelo autor em favor da ré. Diante disso, o bem deve ser excluído da partilha, e determinada a sua transferência para a titularidade da apelante, que deverá arcar com os débitos incidentes desde 29/05/2023 e indenizar o autor por valores eventualmente pagos desde essa data.
6. Os honorários fixados por equidade em R$ 2.000,00 respeitam os critérios do art. 85, § 8o, do CPC, diante do baixo valor da causa, da ausência de complexidade, da tramitação célere e da limitada atuação processual da parte. O valor estimativo da causa não vincula a fixação dos honorários, sendo legítima a adoção do critério equitativo.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 1.658, 1.660 e 1.667; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; Lei no 6.515/1977, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414016, 0708588-64.2020.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/03/2022, DJe 18/04/2022; TJDFT, Acórdão 1232492, 0017217-80.2016.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 19/02/2020, DJe 05/03/2020.